Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA JÁ RECONHECIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. PENHORA. IMÓVEL DE TERCEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que, no prazo legal para o oferecimento da contestação, a parte a apresentou após decorrido o prazo legal, mostra-se correta a decretação de revelia em seu desfavor. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
3. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
4. Quando o adquirente procede à regularização de sua propriedade mediante o registro adequado, seja por alienação ou usucapião, mas tomando as devidas precauções de anotar na matrícula do bem, dando publicidade a terceiros, não há penhora por dívida de outrem. 4.1. Com efeito, a parte apelante assumiu o ônus de requerer a constrição judicial sobre o seu bem, dando causa aos presentes embargos, e, por isso, deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da embargante, ora apelada.
5. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e não provido.